Tribunal: STF
Processo: Rcl 29935
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, o que acarreta o não conhecimento do recurso, na linha de precedentes. Não conhecimento do agravo regimental. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que, na petição de agravo regimental, a parte, sob pena de não conhecimento do recurso, deve impugnar todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.